Tribunal: TJDFT
Processo: 0751578-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE ALIMENTOS. ALIMENTOS DEFINITIVOS. TERMO INICIAL DA OBRIGAÇÃO. DATA DA CITAÇÃO. SENTENÇA PROFERIDA. RETROATIVIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. que, em sede de cumprimento de sentença, fixou a citação como termo inicial da obrigação alimentar, determinando a retroatividade dos alimentos definitivos estabelecidos em sentença ao percentual de 80% do salário-mínimo, em substituição ao percentual provisório de 30% do salário-mínimo.
II. QUESTÃO EM EXAME
2. Há uma questão em discussão: (i) definir se os alimentos definitivos fixados em sentença retroagem à data da citação, substituindo os valores dos alimentos provisórios.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A obrigação alimentar, nos termos do art. 13, § 2o, da Lei no 5.478/68, possui como termo inicial a data da citação, independentemente de os alimentos terem sido fixados a título provisório ou definitivo.
4. A Súmula no 621 do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que "os efeitos da sentença que reduz, majora ou exonera o alimentante do pagamento retroagem à data da citação, vedadas a compensação e a repetibilidade". Dessa forma, a sentença que fixa alimentos definitivos substitui os valores fixados provisoriamente, com efeitos retroativos à citação.
5. Não há fundamento jurídico para diferenciar os termos iniciais entre alimentos provisórios e definitivos, sendo ambos devidos desde a data da citação.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 5.478/68, art. 13, § 2o; CPC, art. 85, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 621. Acórdão 1951487, 0719678-51.2024.8.07.0000, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, j. 28/11/2024, DJe 13/12/2024. Acórdão 1848937, 0748876-70.2023.8.07.0000, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 17/04/2024, DJe 26/04/2024.

(g)